Tribunal: TJMT
Processo: 1022292-78.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022292-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO - CPF: 015.159.311-61 (RECORRENTE), AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO - CPF: 015.159.311-61 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (RECORRIDO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO –
RESCISÃO UNILATERAL
– CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A
RESCISÃO
EM CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES – AUSÊNCIA DE COMPROVOÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO
UNILATERAL PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE
– ABUSIVIDADE CONTRATUAL –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou liminarmente o reestabelecimento do plano de saúde do recorrido, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), decorrentes do cancelamento unilateral do plano de saúde pela parte recorrente, ante a inadimplência do titular do plano de saúde do qual o recorrido é agregado, todavia, sem sua prévia notificação pela operadora do plano recorrente.

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao artigo 927, IV do CPC, ante a inobservância à Súmula 608 do STJ.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de conduta ilícita.

2.2. Da ausência de provas dos alegados danos morais.

2.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Preliminar de nulidade da sentença por violação ao artigo 927, IV do CPC, ante a inobservância à Súmula 608 do STJ.

Pois bem. Entendo que, merece parcial acolhida tal pretensão da parte recorrente, no que pertinente a sua irresignação quanto à aplicação do CDC, eis que, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão, como é o caso da Recorrente. (REsp 1673366/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017).

Todavia, tal incorreção judicial não afeta a validade sentencial, em razão da recorrente não ter se desincumbido do seu ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do recorrido, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, é preciso anotar que, ao longo da instrução processual, a parte recorrida não logrou comprovar a prévia comunicação quanto à inadimplência da mensalidade pelo titular do plano da parte recorrida, para somente após, proceder à rescisão contratual, em inobservância a aliena a) da Cláusula 26 do Capitulo XII, do contrato de adesão do plano de saúde.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso do
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022